Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a RITA DE OLIVEIRA SILVA, RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA, ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS, RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUGEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA e RODRIGO TORRES PONTES (ID: 29660933). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 36433833). Informou ainda que RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUGEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA e RODRIGO TORRES PONTES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se opôs aos cálculos judiciais (ID: 37936540). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 29660933, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUGEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA e RODRIGO TORRES PONTES aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUGEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA e RODRIGO TORRES PONTES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de RITA DE OLIVEIRA SILVA, RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA e ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador